Tribunal: TJPA
Processo: 0800071-25.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800071-25.2022.8.14.0036

APELANTE: BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO

ADVOGADO DATIVO: SAMUEL GOMES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO (MODO DE EXECUÇÃO) E SUBJETIVO (LIAME SUBJETIVO ENTRE OS CRIMES), CONFORME DETERMINA ART. 70, CPB E A JURISPRUDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. APELANTE NÃO REINCIDENTE, PORÉM, COM VETORES JUDICIAIS VALORADOS NEGATIVAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Não restou comprovado nos autos a continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os crimes de furto praticados pelo apelante, de forma a se afastar o concurso material (art. 69, CP).
O primeiro furto, este havido na modalidade simples, porém majorado pelo repouso noturno, foi praticado primeiro, no período da madrugada. Já o segundo, este foi perpetrado ao início da noite, 18hs:30min, na forma qualificada pelo arrombamento, inexistindo, entre os mesmos, igual maneira de execução (requisito objetivo), como determina o art. 71, CP. Da mesma forma, não há comprovação que o segundo foi praticado como forma de continuidade do primeiro, ou seja, noutros termos, não se verifica que o segundo se reveste de desdobramento do crime inicial, restando-lhe ausente um limiar
a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo);

2.
Adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, em razão do
quantum
de pena corporal aplicada (3 anos e 3 meses de reclusão), ausência de reincidência e presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com fulcro no art.
33, §2º,
b
e §3º, do CP
. Frise-se que,
conforme entendimento do STJ, atos infracionais não se prestam a fundamentar de forma negativa antecedentes criminais e a revelar reincidência.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, §1º e art. 155, §4º, I, ambos do CP, em concurso material (art. 69, CP), impondo-lhe a pena total de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
.

Em suas razões, pede sua
o reconhecimento da benesse da continuidade delitiva (art. 71, CP),
afastando-se o concurso material (art. 69, CP) e
a alteração do regime inicial de cumprimento de pena
.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a denúncia:

“FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 15/02/2022, durante a madrugada (durante o repouso noturno), no comércio da vítima DILSON DA COSTA AZEVEDO, nesta urbe, o denunciado BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO, agindo de livre e espontânea vontade, subtraiu para si 10kg de calabresa, 05kg de linguiça e 04 frangos congelados, pertencentes à Vítima DILSON DA COSTA AZEVEDO.

FATO 2

Ademais, consta que o denunciado, no mesmo dia, às 18:30, agindo de livre e espontânea vontade, arrombou a porta da residência da vítima HERMESON BARBOSA MAIA e de lá subtraiu para si três frascos de perfume, peças de roupa e uma máquina de cartão de crédito. Infere-se do caderno inquisitorial que no dia 15/02/2022 a Polícia Militar de Oeiras recebeu diversas ligações referindo o cometimento do crime de furto. Que as descrições coincidiam com a do denunciado BRUNO VITOR TRINDADE RIBEIRO. A guarnição efetuou diligências e encontrou o denunciado de posse de uma mochila onde estavam peças de roupa e uma máquina de cartão de crédito. O denunciado, então, confessou ter praticado diversos furtos na cidade no dia 15/02/2022, informando que havia vendido as calabresas para a nacional MARIA OZÉLIA, e se dispensado de outros itens e tendo consumido o frango furtado. Em diligências à casa da nacional MARIA OZÉLIA RODRIGUES TRINTADE a PM recuperou os pacotes de calabresa subtraídos. As vítimas receberam seus bens recuperados na DEPOL. O denunciado, quando de seu depoimento ante a autoridade policial, confessou a prática do crime. A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Auto de Entrega. A autoria, por sua vez, recai sobre o denunciado, diante das provas testemunhais coligidas e da confissão espontânea”.

São os fatos.

DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP) E AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, CP)

A defesa pede, inicialmente, a reforma da sentença para que seja reconhecida a benesse da continuidade delitiva (art. 71, CP) entre os crimes praticados, afastando-se, deste modo, o concurso material (art. 69, CP) aplicado, o que entendo não merecer guarida.

O crime continuado encontra-se previsto no art. 71 do CP. Trata-se de instituto baseado em razões de política criminal. O juiz, ao invés de aplicar as penas correspondentes aos vários crimes praticados em continuidade, por ficção jurídica, para fins da pena, considera como se um só crime fosse praticado pelo agente, majorando a sua pena.

Trata-se de um instituto que surgiu para beneficiar o agente e assim está disposto:

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

O crime continuado, segundo a doutrina e jurisprudência, tem como requisitos a pluralidade de condutas e crimes da mesma espécie, além das condições objetivas de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, bem como unidade de desígnios (este último requisito é atribuído pela jurisprudência), devendo ser havidos os crimes subsequentes como uma continuação do primeiro.

O magistrado, ao afastar o instituto, assim fundamentou (
Sentença, ID. 58510124)
:

“Vale ressaltar que não é o caso da incidência da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do CP, tendo em vista que o acusado não praticou os crimes com dolo global, ou seja, como sendo uma única ação em continuidade, como exige o art. 71 do CP. Com efeito, o acusado praticou o segundo delito em outras condições de tempo, lugar, maneira de execução, de modo que o segundo crime não deve ser havido como continuação do primeiro. Diante do exposto, desacolho a tese da Defesa para o fim de não reconhecer a incidência da continuidade delitiva. Vale dizer, o primeiro furto foi noturno, na modalidade simples; já o segundo foi praticado durante o dia, de forma qualificada pelo arrombamento. Daí se conclui que os crimes não têm as mesmas condições de maneira de execução. Um furto não foi em continuidade do primeiro. Deve-se mencionar que a continuidade é uma ficção jurídica, de origem italiana, em benefício do réu, que depende, como dito alhures, de requisitos objetivos (condições de tempo, espaço e modus operandi), mas também de requisito subjetivo (unidade de desígnios que caracterizam o dolo global, ou seja, a consciência e a vontade de praticar um crime como desdobramento do outro). O Código Penal adotou a teoria objetivo-subjetiva, vale dizer, leva em consideração ambos os requisitos (objetivos e subjetivos) de modo a diferenciar o agente que comete delitos em continuidade delitiva (que fariam jus ao benefício) daquele que é criminoso contumaz. O acusado, de acordo com as provas produzidas, sobretudo pelos depoimentos policiais, e também da maneira como é conhecido na cidade, é um criminoso habitual, que vive do crime e para o crime na comunidade de Oeiras do Pará. Nesse caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a continuidade delitiva. [...] Portanto, conforme entendimento consolidado, não seria possível a continuidade delitiva para o criminoso contumaz, habitual, como é o caso dos autos. Além disso, não há qualquer prova ou indício nos autos de que o segundo crime foi praticado em desdobramento do primeiro, de forma que ausente o requisito subjetivo. Não se faz presente também o requisito objetivo, uma vez que o primeiro crime foi um furto simples noturno, já o segundo um furto qualificado sem a causa de aumento (modus operandi diferentes).” Além disso, não há qualquer prova ou indício nos autos de que o segundo crime foi praticado em desdobramento do primeiro, de forma que ausente o requisito subjetivo. Não se faz presente também o requisito objetivo, uma vez que o primeiro crime foi um furto simples noturno, já o segundo um furto qualificado sem a causa de aumento (modus operandi diferentes).”

Do exame dos autos e da fundamentação adotada pelo juiz sentenciante, constata-se que o primeiro furto, este havido na modalidade simples, porém majorado pelo repouso noturno, foi praticado primeiro, no período da madrugada. Já o segundo, este foi perpetrado ao início da noite, 18hs:30min, na forma qualificada pelo arrombamento, inexistindo, entre os mesmos, igual maneira de execução (requisito objetivo), como determina o art. 71, CP.

Da mesma forma, não há comprovação que o segundo foi praticado como forma de continuidade do primeiro, ou seja, noutros termos, não se verifica que o segundo se reveste de desdobramento do crime inicial, restando-lhe ausente um limiar
a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Eis o que colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO APRECIAÇÃO DE TESE APRESENTADA PELA DEFESA E APONTADA REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIOS INEXISTENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIDADES DISTINTAS, DISTANTES ATÉ 70KM E AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS, A DENOTAR HABITUALIDADE CRIMINOSA E NÃO CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a anulação do acórdão proferido pela Corte local em embargos infringentes, seja pelo fato de as teses da defesa terem sido integralmente apreciadas, emitindo o órgão julgador juízo de mérito sobre os temas suscitados, seja por não ter ocorrido a apontada reformatio in pejus, na medida em que a Corte local somente apreciou tema sobre o qual houve divergência no julgamento da apelação, mantendo íntegros os fundamentos declinados pelo Juízo de primeiro grau para não reconhecer a continuidade delitiva.
2. A caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).
3. Hipótese em que não foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva, na medida em que os delitos foram praticados em cidades diferentes, distantes até 70 quilômetros, além de as condutas denotarem habitualidade criminosa e não continuidade delitiva, ausente a unidade de desígnios. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 745388 RS 2022/0161967-8, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Portanto, em se tratando de crimes autônomos, acertada está a aplicação da regra do cúmulo material (art. 69, CP), motivo pelo qual rechaço o presente pedido.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado entendeu pela aplicação do regime fechado, segundo a seguinte fundamentação (
Sentença, ID. 58510124)
:

“O regime inicial do cumprimento de pena seria o aberto, forte no art. 33, § 2º, b do CP, se considerado unicamente a quantidade de pena, ou então, quanto muito, o semiaberto. Todavia, a mera quantidade de pena não pode servir, isoladamente considerada, como parâmetro absoluto para a fixação do regime prisional. Devem ser consideradas as circunstâncias negativas dos delitos, e sobretudo as condições pessoais, a maneira com o réu se comporta na comunidade local, seus antecedentes de atos infracionais (homicídio do primo), vale dizer, deve ser considerada a situação pessoal e concreta do condenado, forte no princípio da individualização da pena, amparado pelo art. 33, § 3º, do CP. Dessa maneira, com esses argumentos, fixo o regime FECHADO. Com efeito, as principais circunstâncias dos delitos e da personalidade são desfavoráveis ao réu. Sabe-se que a gravidade em abstrato do delito não autoriza, por si só o regime fechado, conforme enunciado n.º 718 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de que a imposição de regime mais severo exige motivação idônea, conforme enunciado n.º 719 da súmula do mesmo Tribunal. No caso, como se viu, não se trata de furtos quaisquer, mas sim, de furtos com circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, circunstâncias e consequências dos crimes), sobretudo o histórico delituoso do réu (inclusive de ato infracional análogo ao crime de homicídio), que é conhecido nesta urbe por ser contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, principalmente furtos. Como dito, um dos crimes praticados envolveu arrombamento, invasão de domicílio, e o acusado é famoso na cidade, conhecido na comunidade local e pelos policiais como uma pessoa que se envolve em crimes patrimoniais, além de ter já foragido da DEPOL, demonstrando sua má conduta e seu animus de se furtar da aplicação da lei penal. Logo, considerando tais elementos, calcado no princípio da individualização da pena e na regra do art. 33, § 3º, do CP, possível o regime prisional FECHADO”.

Ocorre que, ao examinar a Certidão Judicial Criminal Positiva (ID.
10974971) do recorrente, não se vislumbrou qualquer processo transitado em julgado anterior ao presente que revele reincidência apta a se justificar regime mais gravoso que o permitido e, ainda, o extremo do que, em tese, faria jus o recorrente (fechado – aberto, respectivamente).

Frise-se, inclusive, que, conforme entendimento do STJ, atos infracionais não se prestam a fundamentar de forma negativa antecedentes criminais e a revelar reincidência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 182/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem em razão do óbice da Súmula n.º 83/STJ. Todavia, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a tecer considerações genéricas incapazes de infirmar o óbice apontado.
2. Atos infracionais pretéritos não constituem fundamentação idônea para a avaliação negativa dos antecedentes criminais nem se prestam a configurar reincidência
. 3. Deve ser reconhecido o concurso formal de crimes quando a corrupção de menores ocorre em razão da prática de delito de roubo majorado na companhia do adolescente. 4. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para afastar os maus antecedentes e a reincidência, reconhecer o concurso formal entre os delitos e redimensionar a pena imposta.

(STJ - AgRg no AREsp: 1665758 RO 2020/0039261-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020)

Assim, tendo em conta que o apelante foi condenado a
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, não o sendo reincidente, com circunstâncias judiciais valoradas negativamente (
conduta social, circunstâncias e consequências dos crimes), justa e proporcional a adequação do mesmo ao regime semiaberto, subsequente mais gravoso, nos termos do art. 33, §2º,
b
e §3º, do CP.

Sobre a questão, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Não obstante a fundamentação do regime ser idônea - reincidência e circunstância judicial negativa - não se mostra razoável e proporcional a imposição do regime fechado no presente caso, em que a pena do condenado ficou em patamar inferior a 4 anos (2 anos e 6 meses). 2. Cabível o regime semiaberto, que, in casu, figura como o regime subsequente mais gravoso. Precedentes 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 488073 MS 2019/0001432-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Fixo, assim, o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, dados os motivos expostos.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, conforme a fundamentação exarada.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023